Tribunal: TJSP
Processo: 2261162-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida liminar – Parcial reforma – Cabimento - Prova apresentada pela autora que aponta verossimilhança em suas alegações - Presença dos requisitos constantes do art. 300, do CPC, a fim de suspender a anotação restritiva lançada

Ementa:
Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pleitos de reparação de danos e de tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida liminar – Parcial reforma – Cabimento - Prova apresentada pela autora que aponta verossimilhança em suas alegações - Presença dos requisitos constantes do art. 300, do CPC, a fim de suspender a anotação restritiva lançada pela ré em desfavor da autora – Ausência, inclusive, de prejuízo à ré, vez que, caso comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, será possível a renovação da inscrição negativa - Prosseguimento do feito que é medida que se impõe a fim de apurar a responsabilidade da conduta da requerida.

Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2261162-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é
agravante 3-A LOGISTICA LTDA-EPP, é agravado TELEFÔNICA
BRASIL S/A (SUCESSORA POR INCORPORAÇAO DA VIVO S/A).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.911
Agravo de Instrumento no 2261162-17.2019.8.26.00000
Comarca: Cordeirópolis
Juízo de origem: Vara única
Ação no 1001046-93.2019.8.26.0146
Agravante: 3-A Logística Ltda.
Agravada: Telefônica Brasil S/A
f
EMENTA: Prestação de serviços Ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com pleitos de
reparação de danos e de tutela de urgência Decisão
que indeferiu a medida liminar Parcial reforma
Cabimento - Prova apresentada pela autora que
aponta verossimilhança em suas alegações - Presença
dos requisitos constantes do art. 300, do CPC, a fim de
suspender a anotação restritiva lançada pela ré em
desfavor da autora Ausência, inclusive, de prejuízo à
ré, vez que, caso comprovada a existência de relação
jurídica entre as partes, será possível a renovação da
inscrição negativa - Prosseguimento do feito que é
medida que se impõe a fim de apurar a
responsabilidade da conduta da requerida.
Recurso da autora parcialmente provido.

VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 58/59, proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais proposta por "3-A
Logística Ltda. EPP" em face de "Telefônica Brasil S/A", que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
autora/agravante.
Aduziu, em síntese, ser de rigor a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
antecipação da tutela recursal para determinar a baixa e liberação
do apontamento promovido pela ré junto aos órgãos de proteção
ao crédito, e a reforma do "decisum".
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações, bem como a
intimação da agravada para contraminuta, porquanto sequer
citada.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Consta da petição inicial que a autora teria sido
vítima de fraude, vez que não contratou produtos ou serviços da
agravada, mas teve o nome indevidamente incluído nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que perfaz o
montante de R$ 160.834,24.
Assim, em sede de antecipação de tutela foi
requerida a exclusão da negativação de seu nome, ao que restou
proferida a r. decisão ora combatida, a ser objeto de parcial
reforma, com a máxima vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De acordo com o art. 300, do Código de Processo
Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
É de se ressaltar que a anotação em cadastros de
inadimplentes (SCPC, SERASA e outros similares), enquanto
pendente ação judicial, implica em violação aos direitos
individuais, se contrapondo à garantia do devido processo legal
ao penalizar o possível devedor sem direito de defesa nem
manifestação do Poder Judiciário, a quem compete, com
exclusividade, atribuir culpa ou proferir condenação.
O apontamento prematuro nos bancos de dados
mencionados poderá causar danos de difícil reparação à autora,
com segura restrição de crédito na praça e dúvida sobre sua
idoneidade mercantil.
Ademais, inexiste prejuízo à agravada em se
suspender, por ora, a negativação, enquanto tramitar discussão
judicial acerca da controvérsia.
Nesse sentido: “É prudente, nos termos em que
assentada a controvérsia, que se faça cessar a repercussão
negativa da inclusão do nome da agravante nos registros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
SPC e SERASA, visto que não se trata de mera anotação no
cadastro, mas de providência que visa, precipuamente, a
bloquear o crédito daquele que tem seu nome inscrito.”
(extinto 1a TACivSP - AI 593.901-00/9 - 8a Câmara Relator
Dr. Milton Gordo - j. 19.8.99)
De rigor, portanto, a suspensão da anotação
restritiva objeto da lide (fls. 56), mediante expedição de ofício
pelo Juízo de origem, bem como prosseguimento do feito a fim
de apurar a responsabilidade da conduta da requerida.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
recurso, para o fim acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica